Tribunal: STF
Processo: ARE 1595897
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), cuja ementa transcrevo:
 
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. - Inicialmente, resulta prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão singular que examinou o pedido de antecipação da tutela recursal, por força do julgamento deste recurso, uma vez que as questões apontadas pela agravante também são objeto deste voto o qual é, nesta oportunidade, submetido ao colegiado, cumprindo o disposto no art. 1021 do CPC. - Quanto à alegação de preclusão pro judicato, verifico que esta não merece guarida, pois a questão da legitimidade passiva, enquanto matéria de ordem pública, não sofre preclusão no curso do processo e, portanto, pode ser revista a qualquer tempo, em especial pelo Juízo. Precedentes jurisprudenciais. - Portanto, nada há de ilegal no reexame da questão relativa à legitimidade das partes, principalmente porque conforme narrado pela decisão agravada, em nenhum momento a ANEEL pleiteou a inclusão no feito como litisconsorte, mas apenas como assistente simples. Nesse sentido, tanto a ANEEL como a Municipalidade manifestaram-se nos autos em diversos momentos para combater a decisão do juízo “a quo” que havia entendido que existia necessidade de formação de litisconsórcio. - No que tange à alegação de impossibilidade de apreciação, pelo magistrado singular, sobre questão aventada em agravo de instrumento, verifica-se que a hipótese não se apresentada da forma como exposta pela agravante. - No agravo de instrumento n. 0012701-46.2015.4.03.0000 esta Relatora deferiu o ingresso da ANEEL apenas no próprio recurso de agravo, na condição de litisconsorte ativo, em razão de ter ocorrido em primeiro grau a inclusão da autarquia no feito. - A decisão que incluiu a ANEEL como litisconsorte passiva no mandado de segurança não foi questionada no agravo de instrumento, mesmo porque o recurso não foi interposto pela ANEEL, a qual veio a ser parte do agravo após o deferimento da liminar. O pedido realizado na via instrumental foi de inclusão da ANEEL no recurso, pedido este realizado pelo ora agravante. - De fato, em juízo de cognição sumária, o papel da ANEEL como agência reguladora de serviços públicos de comercialização e distribuição de energia elétrica não se mostra apto a sustentar a competência da justiça federal para atuar no mandado de segurança originário, vez que a UNIÃO FEDERAL não é parte da ação e a ANEEL, nos termos do art. 2º da Lei n. 9.427/96 ‘tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.’ - A matéria debatida nos autos não trata de políticas ou diretrizes do governo federal, de modo que a atuação da ANEEL na condição de litisconsorte contribuiria apenas para extrapolar os limites legais de atuação da referida agência. - Agravo interno prejudicado. - Agravo de instrumento improvido”. (eDOC 59)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se a violação do art. 109, I, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido desrespeitou a Constituição Federal ao deixar de reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, apesar de a ANEEL, ora recorrente, ter sido admitida no feito como assistente simples.
É o relatório.
 Decido.
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato que transfere aos concessionários a obrigação e os custos de tornar subterrâneo todo o cabeamento aéreo existente na cidade de São Paulo. A ANEEL foi admitida nos autos como assistente simples do polo ativo. 
A Justiça Federal reconheceu sua incompetência para o julgamento do feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual, por entender que o interesse da agência reguladora seria meramente econômico, o que não justificaria a manutenção da demanda na Justiça Federal.
Transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TRF3 no julgamento do agravo de instrumento e dos subsequentes embargos de declaração:
 
“De fato, em juízo de cognição sumária, o papel da ANEEL como agência reguladora de serviços públicos de comercialização e distribuição de energia elétrica não se mostra apto a sustentar a competência da justiça federal para atuar no mandado de segurança originário, vez que a UNIÃO FEDERAL não é parte da ação e a ANEEL, nos termos do art. 2º da Lei n. 9.427/96 ‘tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.’
A matéria debatida nos autos não trata de políticas ou diretrizes do governo federal, de modo que a atuação da ANEEL na condição de litisconsorte contribuiria apenas para extrapolar os limites legais de atuação da referida agência”. (eDOC 59)
 
“No que tange à participação da ANEEL no feito, embora o acórdão tenha explicitado os motivos para afastar a competência da Justiça Federal, cumpre tecer um acréscimo.
É que, como bem delineou o juízo a quo: ‘a despeito de figurar a ANEEL como assistente simples do polo ativo, conforme determinado na decisão em embargos de declaração às fls. 743-744, não se justifica o julgamento da matéria por este juízo federal, posto que se verifica nos autos mero interesse econômico, e não jurídico no sentido de que a sentença seja favorável à parte impetrante.’
Ressalte-se que tal conclusão consubstancia aplicação direta do enunciado da Súmula 150 do STJ: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.
É dizer, o fato de haver interesse econômico no feito não é suficiente para justificar a competência federal, o que, diga-se motivou a interposição do presente recurso, não havendo omissão a sanar”. (eDOC 74)
 
Cumpre registrar que o acórdão recorrido não está alinhado ao entendimento desta Corte sobre a matéria.
Com efeito,  o inciso I do art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.	 
Sobre o tema, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento no Tema 17 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 571.572, DJe 13.2.2009, fixou tese no sentido de que “Compete à Justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente”. Confira-se a ementa do julgado:

“TELEFONIA. COBRANÇA DE PULSOS ALÉM DA FRANQUIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANATEL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA QUE ENVOLVE ANÁLISE DO CONTRATO DE CONCESSÃO. 1. Por não figurar na relação jurídica de consumo, a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL carece de legitimidade para compor o pólo passivo de ação movida pelo particular, usuário do serviço de telefonia móvel, contra a concessionária. 2. Ausente participação da autarquia federal, sob qualquer das hipóteses previstas no art. 109, I, da Constituição, a competência é da Justiça Estadual. 3. Em se tratando de demanda que se resolve pela análise de matéria exclusivamente de direito, a dispensar instrução complexa, cabível seu processamento no Juizado Especial. 4. Reveste-se de natureza infraconstitucional a matéria relacionada à relação de consumo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. 5. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido”. (RE 571572, de minha relatoria, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 13.02.2009; grifo nosso)

A contrario sensu, assentou-se que, havendo participação da agência reguladora federal na qualidade de assistente, opoente ou litisconsorte, firma-se a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.
No caso concreto, é incontroverso que a ANEEL foi admitida no feito como assistente simples, circunstância suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, sobretudo porque a controvérsia possui inequívoca repercussão sobre o exercício das atribuições da agência reguladora.
Nos termos do art. 2º da Lei 9.427/1996, compete à ANEEL regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição, armazenamento e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do Governo Federal. A controvérsia instaurada na origem insere-se diretamente nesse âmbito regulatório, pois discute ato administrativo que impõe às concessionárias de serviço público obrigação de promover o enterramento integral da rede aérea de cabeamento urbano no Município de São Paulo, com transferência integral dos respectivos custos às concessionárias.
Não se trata, portanto, de mero interesse econômico. A demanda afeta diretamente o regime jurídico da concessão federal de serviço público de energia elétrica e a própria política tarifária submetida à regulação da ANEEL.
Nessas circunstâncias, revela-se inequívoco o interesse jurídico da ANEEL na demanda, apto a justificar sua participação no feito e, por conseguinte, a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a competência da Justiça Federal para julgamento da causa.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente